Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706328-78.2020.8.07.0018 RECORRENTE: G. D. O. G. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. TRATAMENTO ALTERNATIVO. PROVIDÊNCIA QUE ASSEGURE O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. À luz do que consagra o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Ante a indicação de tratamento alternativo apontado por médica especialista da Secretaria de Saúde do DF, após avaliação médica, não há como compelir o réu a fornecer tratamento cujas evidências apontam pequena vantagem para o caso da recorrente, conforme apurado em Nota Técnica, e que ainda não foi experimentado pela paciente, não havendo comprovada inefetividade da terapia determinada pela sentença. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 5o, § 1o, 6o e 196, todos da Constituição Federal, ao argumento de que é dever do Estado prestar o tratamento de saúde adequado e eficiente para a patologia da qual padece. Assevera que a prescrição da composição do sistema de infusão como meio de controle para o Diabetes Mellitus Tipo I, com episódios de hipoglicemia, foi prescrito por médico especialista que a acompanha. Prossegue argumentado que, no caso dos autos, a decisão do acórdão recorrido é inócua, porquanto determinou a utilização “de partes de dois equipamentos distintos, de marcas distintas”, inviabilizando, o tratamento e “abandonando a Recorrente na realidade que já se encontra”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 196 da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029